Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720243-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Relu Comércio de Calçados Ltda Renan Fernandes Pinheiro Adolfo Fernandes Pinheiro Lucélia Fernandes Pinheiro Adolvando Teixeira Pinheiro Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Renan Fernandes Pinheiro, Adolfo Fernandes Pinheiro, Lucélia Fernandes Pinheiro, Adolvando Teixeira Pinheiro e pela sociedade empresária Relu Comércio de Calçados Ltda contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 47106187). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator